Tribunal: TJMT
Processo: 1036745-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036745-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANUSA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS - CPF: 568.315.281-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ERROR IN JUDICANDO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença. Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021